Tribunal: TCU
Processo: 013.821/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Darlene Mara de Araujo,Edme Jose Pereira dos Santos,José Pinto Neto,Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda,Manoel Ferreira Gomes,Ytalo Pinto Gomes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 929/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso IV, "b" e § 3o, e 287 do Regimento Interno do TCU; Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 488/2009, celebrado com o Município de Boa Ventura/PB, para a realização de evento de São João nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2009; Considerando que, mediante o item 9.7 do Acórdão 220/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal decidiu, de ofício, " apostilar o item 9.7 do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário a fim de tão somente tornar insubsistente a sanção de inidoneidade cominada à responsável Maria do Carmo Regis Araújo - Me (CNPJ 07.847.779/0001-24), mantendo-se íntegros todos os demais termos da deliberação "; Considerando que os responsáveis José Pinto Neto, Kícia Maria Barreiros Militao de Lacerda, Edme José Pereira dos Santos, Darlene Mara de Araújo, Manoel Ferreira Gomes, e Ytalo Pinto Gomes apresentaram embargos de declaração em face do referido Acórdão 220/2024-TCU-Plenário ; Considerando que o acórdão embargado foi proferido ainda na primeira fase desta tomada de contas especial; Considerando que, conforme o trâmite regular do presente processo, estão pendentes de julgamento recursos de reconsideração interpostos contra o aludido Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário , a serem oportunamente apreciados por este Tribunal sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que os embargantes alegam essencialmente omissão por não terem sido analisados os argumentos apresentados nos recursos de reconsideração; Considerando ser incabível a oposição de embargos de declaração em situações como a que se identifica nestes autos; ACORDAM em não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Pinto Neto, Kícia Maria Barreiros Militao de Lacerda, Edme José Pereira dos Santos, Darlene Mara de Araújo, Manoel Ferreira Gomes, e Ytalo Pinto Gomes em face do Acórdão 220/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, esclarecendo aos embargantes que os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, serão oportunamente apreciados por este Tribunal sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, conforme o trâmite regular do processo. 1. Processo TC- Processo 013.821/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Gomes da Silva (XXX.924.634-XX); Daniel Gomes da Silva - Me (10.359.862/0001-69); Darlene Mara de Araujo (XXX.701.874-XX); Edme Jose Pereira dos Santos (XXX.557.874-XX); Estacao Music Festas e Recepcoes Ltda. - Me (08.913.393/0001-36); Fabio de Almeida Coelho (XXX.666.784-XX); Fabrica Eventos e Marketing Ltda - Me (05.493.809/0001-16); Josevaldo Batista de Freitas (XXX.194.924-XX); Josvaldo Araujo Trajano da Silva (XXX.612.284-XX); Josvaldo Araújo Trajano da Silva - Me (06.964.500/0001-20); José Pinto Neto (XXX.812.084-XX); Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda (XXX.434.794-XX); Manoel Ferreira Gomes (XXX.497.694-XX); Manuela Alves Nobrega (XXX.675.814-XX); Marcelo Gomes de Azevedo Junior (XXX.929.644-XX); Marcelo Gomes de Azevedo Junior - Me (05.070.411/0001-77); Marcio Holanda da Silva (XXX.357.494-XX); Maria do Carmo Regis de Araujo (XXX.173.104-XX); Maria do Carmo Regis de Araújo - Me (07.847.779/0001-24); Ozimar Berto de Araujo (XXX.172.984-XX); Raniere Barbosa (XXX.592.354-XX); Ytalo Pinto Gomes (XXX.141.574-XX). 1.2. Recorrentes: José Pinto Neto (XXX.812.084-XX); Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda (XXX.434.794-XX); Edme Jose Pereira dos Santos (XXX.557.874-XX); Darlene Mara de Araujo (XXX.701.874-XX); Manoel Ferreira Gomes (XXX.497.694-XX); Ytalo Pinto Gomes (XXX.141.574-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (24.040/OAB-PB), representando Fabio de Almeida Coelho; Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (24040/OAB-PB), representando Marcio Holanda da Silva; Thelio Queiroz Farias (9162/OAB-PB), Leidson Farias Silva (699/OAB-PB) e outros, representando Marcelo Gomes de Azevedo Junior; Bruno Apolinário Farias (16.994/OAB-PB), representando Manuela Alves Nobrega; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Ytalo Pinto Gomes; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Manoel Ferreira Gomes; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Darlene Mara de Araujo; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Edme Jose Pereira dos Santos; Maria do Carmo Regis de Araujo, representando Ozimar Berto de Araujo; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando José Pinto Neto; Thelio Queiroz Farias (9162/OAB-PB), Leidson Farias Silva (699/OAB-PB) e outros, representando Marcelo Gomes de Azevedo Junior - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.